Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1003190-55.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: HAMILTON CESAR DOS SANTOS.
Recorrido: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL.
Data do Julgamento: 09/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o recorrente não comprovou que cumpriu os requisitos para recebimento do auxilio alimentação, pela Lei no. 2.467/2015.
2. Não havendo ilegalidade na não concessão do auxilio alimentação por parte do reclamado, não há que se falar na reforma da sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003190-55.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAMILTON CESAR DOS SANTOS - CPF: 014.977.121-57 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, o recorrente não comprovou que cumpriu os requisitos para recebimento do auxilio alimentação, pela Lei no. 2.467/2015.

2.

Não havendo ilegalidade na não concessão do auxilio alimentação por parte do reclamado, não há que se falar na reforma da sentença

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022